Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CONTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. USO ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. NORMA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO.
1. O transporte coletivo, na qualidade de direito social e de caráter essencial, deve ser acessível e adequado às pessoas portadoras de deficiência (arts. 6o; 30, V; e 227, §2o, da CF).
2. No âmbito do Distrito Federal, o direito ao transporte por pessoas com deficiência encontra previsão no art. 339 da Lei Orgânica, na Lei no 566/1993, na Lei no 4.317/2009, na Lei no 4.582/2011e na Lei no 6.637/2020.
3. O Decreto no 38.010/2017 aprovou o regulamento do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA e a Portaria no 11/2018 determinou a todos os delegatários do STPC/DF a utilização de Biometria Facial como forma de combate às fraudes no uso de gratuidades tarifárias e no vale transporte do STPC/DF.
4. O uso do benefício tarifário mais de uma vez, em curto intervalo de tempo, quando não excedido limite diário e ausente a prova da venda, por Biometria Facial ou outro meio eficaz, não configura ação que se subsome a qualquer das hipóteses passíveis de sanção elencadas no art. 31 da Portaria Conjunta no 05, de 24/02/2016.
5. Viola o princípio da legalidade o ato administrativo que suspende o Cartão Passe Livre do beneficiário por conduta não prevista na norma administrativa sancionadora.
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.